Tribunal: TJMT
Processo: 1017781-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar, em favor do paciente Vilson Moreira da Silva, preso desde o dia 22.6.2020 e submetido a coação ilegal, por ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como Autoridade Coatora.
Em linhas gerais, a impetrante narra que o paciente foi acusado da prática, em tese, dos crimes de Importunação Sexual (art. 215-A, do Código Penal) e Lesão Corporal (art. 129, § 9.o do mesmo Diploma Legal).
Aduz que a prisão preventiva deve ser relaxada, haja vista que a autoridade acoimada coatora converteu o flagrante em preventiva de ofício, isto é, sem prévia manifestação das partes, mediante decisão genérica e sem fundamentação, além de ter negado o pedido de relaxamento com os mesmos argumentos.
Além disso, alega o excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de um ano, sem previsão para o início da instrução processual, haja vista que a denúncia somente foi recebida no dia 8/9/2021.
Outrossim, defende a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva e o cabimento de medidas cautelares alternativas.
Desse modo, pede a concessão da ordem, in limine, para relaxar a prisão preventiva do paciente ou a substituição por medidas cautelares mais brandas. No mérito, requer a confirmação da ordem (ID. 104253990).
Anexou documentos (ID. 104253991).
É o necessário.
Decido.
Dessume-se dos autos que, na tarde do dia 22 de junho de 2020, na Comarca de Nova Olímpia/MT, o paciente teria praticado atos libidinosos com o objetivo de satisfazer sua lascívia com a vítima Clarice Moreira da Silva, sua irmã, à época com 39 anos, sem o seu consentimento.
Na mesma ocasião, a ofendida iniciou uma discussão e entrou em vias de fato com o paciente, que, por sua vez, revidou empurrando-a, circunstância que ocasionou a queda da vítima, causando lesões corporais consistentes em escoriações no joelho e cotovelo (ID. 104253991 - Pág. 17).
Prima facie, conforme se depreende dos documentos apresentados pela impetrante e do Auto de Prisão em Flagrante n.o 2375-69.2020.811.0008, Código n.o: 163861 (site TJMT), o paciente foi preso em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva pela autoridade acoimada coatora no dia 23.6.2020, sem a manifestação das partes ou representação da Autoridade Policial.
Além do mais, apura-se que o argumento do Juízo singular se mostrou extremamente genérico, porquanto deteve-se em comprovar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva e indicar que a prisão preventiva se mostrava necessária diante das circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar, em face do suposto cometimento dos crimes de lesão corporal e importunação sexual, senão vejamos:
“5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 129 e art. 215-A, todos do Código Penal.(...)
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziu o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e termo de depoimentos.”
Inobstante, o pedido da defesa de relaxamento da prisão preventiva (consulta site TJMT), com os mesmos fundamentos da presente ação mandamental, o singular Juízo ratificou a decisão anterior, esclareceu que os fatos imputados ao paciente são graves e justificou a cautelar extrema, embasando-se no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal que traz em seu bojo a seguinte redação:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (...)
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou”
Dito isso, salta aos olhos a irregularidade da prisão preventiva do paciente, seja pela atuação de ofício da autoridade apontada como coatora, seja pela falta de concretude dos argumentos utilizados para a conversão do flagrante em preventiva.
É certo que a pandemia impediu a realização das audiências de custódia, a vista do isolamento social para evitar a disseminação do vírus sars-cov-2, contudo tal calamidade pública não obstava a colheita de manifestação das partes, assim como se realizava regularmente antes da obrigatoriedade da audiência de custódia, via e-mail ou protocolo nas unidades de plantão.
Corroborando o posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que não se pode decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento, ainda que seja no caso de converter-se a prisão em flagrante em preventiva, ad litteram:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que é vedada a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo juiz. À luz das inovações trazidas pela Lei n. 13.694/2019, o magistrado não poderá decretar a custódia cautelar sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Ressalva de posicionamento pessoal diverso. 2. Na hipótese, é acertada a decisão que revoga a prisão cautelar do agravado, haja vista que foi decretada ex officio pelo juiz. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 652.886/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021) - destaquei
Noutra senda, impossível deixar de perceber que a denúncia foi recebida pelo singular Juízo mais de um ano depois do seu oferecimento (ID. 104253991 - Pág. 95, 104253991 - Pág. 17, respectivamente), demora excessiva que não pode ser imputada à defesa e muito menos ser suportada pelo paciente, privado provisoriamente de liberdade sem previsão para o início da instrução processual.
O que se quer dizer é que o paciente foi preso em 22.6.2020, o Relatório Final do Delegado de Polícia é datado em 26.6.2020, a denúncia foi protocolizada eletronicamente perante o Sistema Apolo em 15.7.2020 e o recebimento da denúncia foi feito no mesmo sistema, porém no dia 8.9.2021 (104253991 - Pág. 73, 65025076 - Pág. 3 e 104253991 - Pág. 95).
Maximize-se, que os processos de réus presos sempre tiveram prioridade de tramitação, inclusive, nessa transição entre sistemas, sem considerar que os feitos puderam tramitar de maneira híbrida no período inicial de pandemia e naquelas comarcas onde não havia PJE implantado, mostrando-se desarrazoado o interstício de mais de um ano entre o oferecimento da denúncia e o seu recebimento.
Igualmente, é importante ressaltar que o processo não demonstrou complexidade e não se vislumbra qualquer comportamento das partes que tenha injustificadamente causado a demora.
Nesse sentido, esta e. Câmara Criminal já se manifestou:
“A prisão não pode extrapolar o limite temporal necessário à finalidade acautelatória, haja vista que a razoabilidade da sua duração deve observar a complexidade do feito, a gravidade do fato imputado e o comportamento processual das partes e do próprio juiz na condução da persecução penal, à luz do que determina o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
No caso, não houve justificativa plausível para o alongamento da prisão do paciente, porquanto permanece custodiado há 05(cinco) meses e, sem designação da data de audiência, sendo que, a princípio, o mérito da ação penal não se apresenta complexo, diante da existência de um só denunciado, o ora paciente. Ordem concedida.” (TJMT. 1017091-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).
Por fim, tudo indica que o paciente seja primário e portador de bons antecedentes, conforme se depreende do Relatório Policial de vida pregressa colacionado ao ID. 104253991 - Pág. 49.
Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, reconheço a patente ilegalidade, ante a demonstrada existência de coação ilegal e, portanto, presente está o fumus boni iuris e igualmente irrefutável a existência do periculum in mora, haja vista que o paciente há muito se encontra segregado cautelarmente por imposição de ofício pelo Juízo a quo e sem prognóstico para formação de culpa.
Diante desse cenário, DEFIRO a medida de urgência vindicada em prol de Vilson Moreira da Silva, consequentemente, determino que o Juízo da Primeira Instância expeça o respectivo Alvará de Soltura, nele consignando que, na ocasião do cumprimento da diligência pelo (a) Oficial (a) de Justiça, deverá ser certificado o endereço e telefone atualizados do paciente.
Simultaneamente, requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, esclarecendo inclusive o motivo pelo qual os prazos legais foram excedidos.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator